Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-07.2023.8.11.0077
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000883-07.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIRLEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 921.752.101-97 (RECORRENTE), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000883-07.2023.8.11.0077.

Embargante:
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE.

Embargada:
SIRLEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 a 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE SUTENTATAÇÃO ORAL – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS D DECLARAÇÃO - REGIMENTO INTERNO DO TJMT E RESOLUÇÃO TJMT/OE No 16/2023 - EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade contra acórdão que conheceu e acolheu embargos anteriormente interpostos, com atribuição de efeitos infringentes. O embargante alega omissão quanto à especificação da parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da improcedência da demanda e do desprovimento do recurso do reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à especificação da parte embargada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95 e do artigo 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado, ao reformar a decisão para julgar improcedente a pretensão inicial, não condenou a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios, o que configura omissão.

5.

O artigo 55 da Lei no 9.099/95 determina que, em segundo grau, o recorrente vencido deve arcar com os custos e honorários advocatícios, fixados entre 10% e 20% sobre o valor corrigido da causa, justificando-se a correção da omissão mediante efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração acolhida, com atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de notificação em honorários advocatícios sucumbenciais, quando devidos, configura omissão passível de correção de embargos de declaração com efeitos infringentes.

2.

Nos Juizados Especiais, o recorrente vencido em segundo grau deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55; PCC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante: STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/03/2018, DJe 13/11/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo município de Vila Bela da Santíssima Trindade

contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

O embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada em relação aos honorários sucumbenciais, visto que ao reformar o acordão para manter a improcedência da demanda, foi negado provimento ao recurso da reclamante, sendo devidos, desse modo, os honorários advocatícios.

Ao final, requer o arbitramento dos honorários em grau máximo.

A embargada, apesar de intimada, não se manifestou acerca dos embargos opostos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observo que a embargante pugnou pela retirada dos autos da pauta “virtual” e a inserção na pauta “presencial/videoconferência”, pelo fato de ter o interesse em realizar sustentação oral (id. 265720262).

Nesse contexto, em apreciação da matéria, consoante art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT, e art. 49, §1°, da Resolução TJMT/OE no 16/2023,
não há previsão de sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração
e, por isso,
rejeita-se
o pedido de retirada da demanda da pauta virtual, formulado pela embargante, por não cabimento da sustentação oral pretendida.

Pois bem, na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil (CPC), e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Da análise dos autos, vê-se que a decisão embargada, em sua parte dispositiva, constou:

“(...)
Pelas razões expostas, CONHEÇO e ACOLHO

os embargos de declaração opostos,
com a atribuição de efeitos infringentes
, para
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
. (...)”.

Registre-se que, por equívoco, não houve a condenação da parte embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais são devidos, considerando que o recurso interposto pela reclamante foi desprovido por meio do acórdão contido no id. 252167694 e, consequentemente, mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

A respeito disso, o artigo 55, da Lei n° 9.099/95, determina:

“A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
(grifei).

Desse modo, há de se conferir os efeitos infringentes almejados, uma vez que houve
omissão
do julgado no tocante à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante do exposto,
preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes embargos declaratórios para
sanar a omissão existente na parte dispositiva do voto lançado no id. no 252167694,

passando a constar a seguinte redação:

“Pelas razões expostas, CONHEÇO e ACOLHO

os embargos de declaração opostos,
com a atribuição de efeitos infringentes
, para
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sob esse viés,
condeno a reclamante/embargada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa,
nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95”.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025